Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0725808-62.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO EXECUTADO: LEIA FERREIRA DE BRITO DESPACHO ANTÔNIO RILDO PEREIRA SIRIANO, Advogado em causa própria, requereu o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais fixados no acórdão proferido pela e. 2a Câmara Cível na ARC 2015002030610-6 (autos físicos), transitado em julgado em 31/10/16 (id. 28059187 e 28059188), que julgou improcedente o pedido para desconstituir r. sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, no proc. no 2014.01.1.039161-5. Intimada a devedora para o pagamento espontâneo, art. 523, caput, §1o, do CPC (id. 33126260), o prazo legal transcorreu in albis (id. 33857730). O exequente apresentou planilha atualizada do débito (id. 34843215) e requereu as pesquisas Sisbajud e Renajud, em busca de bens para satisfação do crédito (id. 34218940). O número exíguo de execuções originárias no Segundo Grau não justifica a utilização dos sistemas supracitados. Assim, oficie-se ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, a quem delego a prática de atos não decisórios, art. 87, inc. XI, do RITJDFT, a fim de que proceda às pesquisas de bens da devedora, via Sisbajud e Renajud, até o limite atualizado do débito, com posterior penhora e avaliação, seguindo-se os atos expropriatórios, art. 523, § 3o, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora